Tribunal: TJPA
Processo: 0818471-30.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0818471-30.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: ALEX PINHEIRO CENTENO

AUTORIDADE: LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO – Nº 0818471-30.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. PREVENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IGUALDADE NA DISTRIBUIÇÃO. EQUALIZAÇÃO DE ACERVO. RELATORIA DE PRIMEIRO RECURSO. PROCEDÊNCIA.

1 – Trata-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0004277-39.2016.8.14.0000, interposto no bojo da Ação de Recuperação Judicial nº 0012830-79.2015.8.14.0301, em razão de divergência sobre a prevenção para relatoria do feito, suscitada pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno, ao fundamento de que a redistribuição do processo operou-se no contexto da equalização do acervo da 2ª Turma de Direito Privado, sem incidência das regras de prevenção.

2 – A questão em discussão consiste em definir a competência para relatar e julgar o Agravo de Instrumento n.º 0004277-39.2016.8.14.0000, a partir de:
(I) saber se a relatoria do recurso em questão deve observar a prevenção originada de agravo de instrumento anterior, de nº 0116738-85.2015.8.14.0000, vinculado à mesma ação principal e já julgado sob relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno;
(II) e se a equalização de acervo determinada administrativamente pelo CNJ e implementada pela Vice-Presidência deste Tribunal tem o condão de afastar a regra legal da prevenção.

3 – A dúvida foi suscitada pelo Des. Alex Pinheiro Centeno, que recebeu os autos redistribuídos por determinação da Des. Luana Santalices, com base em prevenção oriunda de recurso anterior sob sua relatoria. O Desembargador suscitante sustentou que a redistribuição ocorreu exclusivamente por equalização de acervo, sem prevenção válida.

4 – Contudo, conforme consulta ao sistema PJE, o Agravo de Instrumento nº 0116738-85.2015.8.14.0000, também vinculado ao feito principal (recuperação judicial), foi julgado em 18/12/2024 sob relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, o que configura prevenção nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC c/c art. 116 do RI/TJEPA.

5 – A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento de que a prevenção é regra de fixação de competência que prevalece mesmo diante da redistribuição decorrente da equalização de acervo processual.

6 – Diante disso, reconhece-se a prevenção do Des. Alex Pinheiro Centeno, por ter sido o relator do primeiro recurso interposto nos autos principais, atraindo a competência para relatar e julgar os subsequentes recursos conexos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 66, 930, parágrafo único, e 951; RI/TJEPA, arts. 113, XXXIV, “c” e 116.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0811849-32.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJPA, Conflito de Competência nº 0808521-94.2024.8.14.0000, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar.

RELATÓRIO

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO – Nº 0818471-30.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Dúvida não manifestada sob forma de conflito, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0004277-39.2016.8.14.0000, originário da Ação de Recuperação Judicial de nº 0012830-79.2015.8.14.0301, proposta por BERTILLON SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, perante o Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A controvérsia tem origem na divergência entre os Desembargadores ALEX PINHEIRO CENTENO e LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES quanto à prevenção para julgamento do referido recurso, dada a equalização promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que redistribuiu os processos da Desembargadora EDINÉIA TAVARES entre os membros da 2ª Turma de Direito Privado.

Recebendo os autos, a Desembargadora Luana Santalices determinou a redistribuição do recurso para o Desembargador Alex Pinheiro Centeno, com base em prevenção derivada de agravo de instrumento anterior (processo nº 0116738-85.2015.8.14.0000), vinculado ao mesmo feito principal (autos de recuperação judicial, proc. nº. 0012830-79.2015.8.14.0301). Em contrapartida, o Desembargador Alex Pinheiro Centeno suscitou a dúvida não manifestada sob a forma de conflito, asseverando que a redistribuição foi indevida, pois o feito lhe foi remetido no contexto de equalização e não haveria vinculação processual que ensejasse prevenção.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO – Nº 0818471-30.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

SUSCITADA: DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66 c/c o art. 951, ambos do CPC, passo ao julgamento da presente Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito.

O objeto do presente incidente é definir o relator competente para processar e julgar Agravo de Instrumento nº 0004277-39.2016.8.14.0000, interposto por BANCO SAFRA S.A.

De início, ressalvo que os autos foram redistribuídos à Desa. Luana Santalices, que determinou a redistribuição do feito ao Des. Alex Pinheiro Centeno, em razão de prevenção decorrente do agravo de instrumento nº 0116738-85.2015.8.14.0000, extraído dos mesmos autos, tramitado sob relatoria daquele magistrado.

Recebendo os autos, o ilustre desembargador Alex Centeno suscitou a presente dúvida, afirmando a inexistência de prevenção, devido às circunstâncias da distribuição do feito, decorrente da equalização dos acervos da 2ª Turma de Direito Privado.

Passo à análise.

Analisando os autos, ressalvo que, não obstante a alegação de ausência de prevenção do Exmo. Des. Alex Centeno, verifico, conforme consulta ao Sistema PJE, que o primeiro recurso (Agravo de Instrumento n. 0116738-85.2015.8.14.0000), vinculado à mesma ação principal do Agravo de Instrumento em que foi suscitada a presente Dúvida, tramitou sob relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno e foi julgado em 18/12/2024, o que ratifica a sua competência para processar e julgar o feito (art. 930, parágrafo único do CPC c/c art. 116 do RI/TJEPA).

Dessa forma, por se tratar de dois recursos oriundos do mesmo processo, por força do que dispõe o artigo 116, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do artigo 930, parágrafo único, do CPC, entendo que assiste razão à desembargadora suscitada quando determinou a redistribuição do recurso ao desembargador prevento.

Sobre a alegação de inexistência de prevenção em feitos redistribuídos após equalização de acervos da 2ª Turma de Direito Privado, este tribunal já decidiu:

DÚVIDA SOBRE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO. EQUALIZAÇÃO DE ACERVO. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. DETERMINAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO RELATOR PREVENTO. À UNANIMIDADE.

1. A dúvida sobre distribuição se deu em razão da equalização de acervo processual da 2ª Turma de Direito Privado, determinada pela administração deste Tribunal em meados do ano de 2023.

2. Dentre os parâmetros definidos para redistribuição de processos com vista a equilibrar o acervo da 2ª Turma de Direito Privado, a Vice-Presidência determinou que os processos distribuídos por prevenção deveriam permanecer na relatoria em que estavam.

3. A distribuição por prevenção é regra de fixação de competência estabelecida em lei.

4. Dúvida dirimida para declarar competente para julgar o Agravo de Instrumento n.º 0811854-88.2023.8.14.0000, o Eminente Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. À UNANIMIDADE. (TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0811849-32.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – Seção de Direito Privado – Julgado em 10/10/2024 )

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. PREVENÇÃO APÓS A EQUALIZAÇÃO DO ACERVO DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. PENDÊNCIA DE RECURSO SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Dúvida não manifestada sob a forma de Conflito. Suscitação de Prevenção decorrente da Equalização do Acervo da 2ª Turma de Direito Privado determinada pelo PA-OFI-2023/04263;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Prevenção para processar a julgar o Agravo de Instrumento n. 0800427-02.2020.8.14.0000;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em que pese a determinação de redistribuição de processos determinada pelo PA-OFI-2023/04263, o Desembargador Suscitado assumiu o acervo remanescente da Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, estando na relatoria do primeiro recurso vinculado à mesma ação principal do recurso em que foi suscitada a presente Dúvida;

4. Existência de precedente do Tribunal Pleno;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Dúvida não manifestada sob a forma de Conflito julgada procedente.

Tese de julgamento: “Fixação de competência por prevenção decorrente da distribuição do primeiro recurso vinculado à ação de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 930, parágrafo único e 957. Art. 113, XXXIV “c” e 116 RI/TJEPA;

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0808521-94.2024.8.14.0000 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – Seção de Direito Privado – Julgado em 13/03/2025 )

Diante do exposto, conheço da presente Dúvida não manifestada sob forma de conflito, para declarar competente para julgar o agravo de instrumento n.º 0004277-39.2016.8.14.0000, o Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2025